Tribunal: TJPA
Processo: 0004660-33.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004660-33.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUALIFICAÇÃO INCORRETA DA CAUSA COMO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS no valor de R$ 696.510,36, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da inércia da parte exequente diante da suspensão da exigibilidade do crédito. A sentença foi proferida sem a realização de intimação pessoal do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo por inércia do exequente configuraria ausência de interesse processual ou abandono de causa; (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal do Estado do Pará, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, torna nula a sentença de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse processual revela-se incorreta, pois a simples inércia do exequente em atender à determinação judicial configura, no máximo, abandono de causa, não ausência de interesse.

4.

A configuração do abandono de causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC/2015, a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência de que a inércia ensejará a extinção do feito.

5.

A sentença foi proferida sem a realização de intimação pessoal da Procuradoria do Estado do Pará, o que viola garantias processuais da Fazenda Pública e configura nulidade absoluta do julgado.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA exige a intimação pessoal com a devida advertência para configuração válida de abandono de causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A paralisação do processo por inércia do exequente deve ser qualificada como abandono de causa, e não como ausência de interesse processual.

2.

A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência quanto à penalidade.

3.

A ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 183, §1º, 485, III e §1º; CTN, art. 151, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022; TJPA, APL nº 10837345, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em desfavor da empresa JSL S/A, buscando a satisfação de crédito tributário concernente a ICMS, no valor de R$ 696.510,36 (seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e dez reais e trinta e seis centavos), oriundo de diversas Certidões de Dívida Ativa, cujos fundamentos se assentam em Autos de Infração e Notificação Fiscal (AINF's), lavrados após Termos de Apreensão e Depósito (TAD's).

No bojo da execução, fora apresentada exceção de pré-executividade pela parte executada, alegando pagamento anterior à propositura da ação. Rejeitada a exceção, sobreveio interposição de agravo de instrumento, oportunidade em que a recorrida comunicou a desconstituição de parte do crédito na via administrativa e a pendência de julgamento quanto ao restante. O juízo de origem, diante da possível suspensão da exigibilidade dos créditos, intimou o exequente para manifestação. Diante da inércia, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)

Sem custas (art. 39 da LEF).

Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido a triangulação processual."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, apontando que a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, foi inadequada, pois o caso configuraria hipótese do inciso III do mesmo artigo, que trata do abandono da causa. Aduz que, sendo essa a hipótese, seria imprescindível a observância do §1º do artigo 485, que exige intimação pessoal da parte exequente, com a advertência de que a manutenção da inércia ensejaria a extinção do feito, o que, segundo o apelante, não ocorreu no caso dos autos.

O Estado argumenta que a aplicação do inciso IV, em detrimento do inciso III, do art. 485 do CPC, ensejou a dispensa indevida da dupla intimação da Fazenda Pública, causando-lhe grave prejuízo processual. Alega violação direta aos artigos 9º e 10 do CPC, que consagram o princípio da não-surpresa, bem como aos artigos 183, §1º do CPC e 25 da Lei de Execuções Fiscais, que asseguram a prerrogativa da intimação pessoal do ente público. Defende, portanto, que a ausência dessa intimação configura nulidade absoluta da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença para que o processo executivo tenha regular prosseguimento.

Em contrarrazões, a executada JSL S/A sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do apelante, pois o próprio Estado, em manifestações pretéritas, reconheceu a desconstituição de parte do crédito tributário na via administrativa e a pendência de julgamento quanto ao restante. Afirma que, por essa razão, a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa nos termos do art. 151, III do CTN, não havendo condições para o prosseguimento da execução.

Aduz que, apesar de intimado para se manifestar sobre a extinção do feito diante da suspensão da exigibilidade, o apelante permaneceu inerte, o que motivou a sentença de extinção. Ressalta que não houve qualquer vício no procedimento, tampouco cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou manifestação e respeitou o contraditório.

No mérito, defende a manutenção da sentença por entender que, diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo e da suspensão da exigibilidade dos créditos, restou acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que a alegada necessidade de dupla intimação não se aplica ao caso concreto e que o procedimento adotado está de acordo com as normas vigentes.

Por fim, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de extinção.

O Ministério Público do Estado do Pará, devidamente intimado, absteve-se de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, tais como,
legitimidade, preparo (ou isenção conforme hipóteses da Fazenda Pública), regular interposição e interesse recursal do Estado do Pará, conheço do recurso. Rejeito, neste ponto, a alegação da executada de ausência de interesse recursal: apesar dos reconhecimentos administrativos já feitos, o exequente conserva legítimo interesse em ver regularizado o restante do crédito, de modo a permitir o prosseguimento da execução, bem como em afastar eventual decisão que o impeça de agir no âmbito judicial.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Com a devida vênia ao magistrado a quo, é imperioso corrigir a decisão objeto do presente recurso, uma vez que, ao autorizar a extinção sumária da ação com base na suposta falta de interesse processual, o juízo sentenciante rotulou erroneamente uma situação processual que, no máximo, poderia ser interpretada como abandono da causa.

O interesse de agir assenta-se, sobretudo, na utilidade e necessidade da demanda para a parte autora, identificado pelo critério da necessidade e da adequação do procedimento à solução do litígio. O não cumprimento, pelo exequente, de determinada diligência no prazo assinalado não torna, por si só, inútil a prestação jurisdicional, nem tampouco desnecessária a utilização do processo para a satisfação do direito material invocado.

No caso concreto, o problema não é mera ilegitimidade, impugnação ou inépcia, mas, sim, a paralisação do feito por inércia da parte exequente, mesmo depois de intimada a manifestar-se para prosseguir. O caso está mais bem classificado como hipótese de
abandono da causa
(art. 485, III, CPC). Essa modalidade permite ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito quando o autor deixa de praticar os atos e diligências que lhe incumbem, por mais de 30 dias, desde que previamente intimado para dar andamento ao processo, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

No âmbito das execuções fiscais, a jurisprudência e precedentes vêm sendo adotados consistentemente: se o exequente (Fazenda Pública) deixa de impulsionar a execução, regularmente intimado, configurase abandono, legitimando-se a extinção de ofício.

Não é possível, portanto, manter a sentença que reconhece a ausência de interesse processual no caso em exame. Da leitura do decisum recorrido, verifica-se que a alegada falta de interesse processual foi vinculada unicamente à inércia do apelante em atender determinação judicial, hipótese que não configura carência de ação, mas, como já dito, quando muito, abandono da causa. Diante desse quadro, a qualificação jurídica dos fatos como ausência de interesse processual ensejou a indevida dispensa de intimação pessoal do recorrente antes da extinção do feito, eis que, na realidade, tratar-se-ia, se fosse o caso, de extinção por abandono da parte.

A norma processual civil, no art. 485, III, §1º, do CPC/2015, é clara ao dispor que, nas hipóteses de abandono, o autor deve ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. O dispositivo estabelece duas etapas distintas: primeiramente, oportunizar ao exequente a adoção das providências necessárias ao andamento do feito; em seguida, não atendidas as providências, realizar nova intimação, desta feita pessoal e com a advertência expressa de aplicação da penalidade de extinção do feito por abandono da causa caso a parte não supra a falta, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado determinou que o Estado do Pará se manifestasse sobre a extinção da execução em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 12344523) e, posteriormente, extinguiu o processo sem que haja nos autos prova de intimação pessoal prévia da parte exequente, com a advertência legal, antes da prolação da sentença de extinção ora impugnada. A análise dos registros de movimentação processual não evidencia qualquer intimação pessoal específica realizada à Procuradoria Geral do Estado, na forma exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a devida advertência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA

CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu pela imprescindibilidade da intimação pessoal com advertência quanto à pena de extinção para configurar abandono da causa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO

CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

Diante desse contexto, é manifesta a nulidade da sentença recorrida, por violação ao art. 485, III, §1º, do CPC/2015, já que ausente a indispensável intimação pessoal com a advertência legal antes da extinção do feito. Impõe-se, pois, a anulação do decisum para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a devida observância das garantias processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, com observância da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, caso se entenda configurada hipótese de abandono da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/10/2025